Tribunal: TJSP
Processo: 1021565-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Constatação da incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho – Restabelecimento da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente – Admissibilidade – Reconhecimento, nestes autos, da necessidade de assistência permanente de outra pessoa – Acréscimo de 25% devido a partir do restabelecimento da aposentadoria por invalidez –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Constatação da incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho – Restabelecimento da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente – Admissibilidade – Reconhecimento, nestes autos, da necessidade de assistência permanente de outra pessoa – Acréscimo de 25% devido a partir do restabelecimento da aposentadoria por invalidez – Providos em parte os recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566607
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021565-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado SAMUEL VIANA DE
OLIVIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021565-77.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1021565-77.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público
Apte. - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Samuel Viana de Oliveira.
Juíza Heliana Maria Coutinho Hess.
Voto no 36.666.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Constatação da
incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho
Restabelecimento da aposentadoria por invalidez concedida
judicialmente Admissibilidade Reconhecimento, nestes autos,
da necessidade de assistência permanente de outra pessoa

Acréscimo de 25% devido a partir do restabelecimento da
aposentadoria por invalidez
Providos em parte os recursos
oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS.
A r. sentença de fls. 173/176, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação movida por Samuel Viana de Oliveira em face do Instituto
Nacional do Seguro Social, condenando a autarquia no restabelecimento da
aposentadoria por invalidez acidentária, com acréscimo de 25%, a partir da
cessação do benefício (26.01.2020 fls. 160), devolução dos valores abatidos,
atrasados com correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios de
15% sobre as parcelas vencidas até a sentença.
Apela o INSS. Pede o reexame necessário da sentença.
No mérito, bate-se pela reforma do julgado, aduzindo a ausência de incapacidade
laborativa do segurado. Insurge-se contra o acréscimo de 25% na aposentadoria
por invalidez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021565-77.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Reposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor que em razão do acidente típico do trabalho
que sofreu foi-lhe concedido, judicialmente, o benefício de aposentadoria por
invalidez
acidentária
a
partir
de
26.05.2009
(processo
no
0007195-28.2010.8.26.0053).
Noticia também o segurado que se submeteu a perícia
médica realizada pela autarquia e que a aposentadoria que percebe foi cessada,
não obstante ainda encontrar-se incapacitado para o trabalho.
Busca,
assim,
com
a
presente
demanda
o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Eduardo
Aliende Perin constatou que o autor, em razão do acidente, permanece
incapacitado para sua atividade laborativa de forma total e permanente.
Consignou o perito em seu laudo, verbis: -
“O paciente caiu de 6 metros de altura, bateu a cabeça e
entrou em coma. Depois disso, passou a ter déficits intelectual e de
memória, além de sintomas depressivos importantes, com apatia,
desânimo, tristeza.
Apresenta sintomas permanentes, com indicação de
aposentadoria por invalidez”
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021565-77.2019.8.26.0053 -Voto no
4
“o Autor necessita de aposentadoria por invalidez, por se
tratar de doença irreversível, crônica e que traz incapacidade total e
permanente”.
De rigor, pois, o restabelecimento da aposentadoria por
invalidez de 100% do salário de benefício do autor.
Destacou ainda o expert que o autor “necessita da
assistência permanente de outra pessoa para quaisquer atividades de vida civil”.
Diante deste quadro, cabível o acréscimo de 25% ao valor
da aposentadoria por invalidez do autor, nos termos do artigo 45 da Lei 8.213/91.
É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
Não está caracterizado julgamento ultra ou extra petita.
Afinal, aqui, com maior razão, vigora o princípio da mihi factum, dabo tibi ius,
cabendo ao julgador enquadrar a hipótese na previsão legal e determinar o
benefício pertinente.
O termo inicial para o restabelecimento da aposentadoria
por invalidez não comporta alteração. Os valores que foram abatidos devem ser
devolvidos.
Cabe registrar que o acréscimo de 25% é devido a partir
do restabelecimento da aposentadoria por invalidez, uma vez que somente com a
propositura da presente demanda é que ficou reconhecida a necessidade da
assistência permanente de outra pessoa.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021565-77.2019.8.26.0053 -Voto no
5
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE, tema 810.)
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal). Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial, que considero
interposto, e voluntário do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)